Tribunal: STJ
Processo: 0001813-72.2024.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952543 - SP (2025/0198081-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ULINEDES MACHADO SANTIAGO SANTOS
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7, STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mantendo a apreensão de veículo utilizado na suposta
prática de crime de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do conjunto probatório, para
manutenção da apreensão do veículo, demanda reexame de provas, vedado pela Súmula
7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ,
aplicando corretamente a Súmula 7, STJ ao caso concreto.
4. A desconstituição da conclusão do acórdão atacado apenas seria possível, diante do
reexame das provas contidas nos autos, o que encontra óbice na Súmula 7, STJ.
5. A aplicação do art. 118 do CPP demanda análise do conjunto fático-probatório
específico de cada caso, sendo, no entanto, incabível o revolvimento de matéria
probatória em sede de recurso especial.
6. O Tribunal de origem, conforme expressamente consignado na decisão agravada,
realizou detida análise do conjunto probatório para concluir pela manutenção da
apreensão do veículo, considerando: 1) A utilização do veículo na suposta prática delitiva
- o acórdão estadual registrou que "o veículo em questão foi utilizado por Jeremias
"; 2)
Santiago de Paula na suposta prática do crime de roubo
A análise das circunstâncias
fáticas específicas - o Tribunal paulista fundamentou que "não parece plausível que um
indivíduo maior de idade há tempos se valha do automóvel de ascendente, pessoa que
Documento eletrônico VDA50635218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: fa18549c-2d23-4aab-afd3-bdc154dfdd1e

"; 3)
sequer comprovou possuir CNH
A necessidade de preservação para eventual
reparação civil - conforme destacado pelo Ministério Público, o veículo pode ser
relevante "
"; e 4)
para eventual reparação civil às vítimas, caso haja condenação
O
interesse na instrução processual - o bem ainda interessa ao processo "como meio de
".
prova
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise do conjunto probatório, para manutenção de apreensão de bens, demanda
reexame de provas, vedado pela Súmula 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.860.487/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 20.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: fa18549c-2d23-4aab-afd3-bdc154dfdd1e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952543 - SP (2025/0198081-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ULINEDES MACHADO SANTIAGO SANTOS
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7, STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mantendo a apreensão de veículo utilizado na suposta
prática de crime de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a análise do conjunto probatório, para
manutenção da apreensão do veículo, demanda reexame de provas, vedado pela Súmula
7, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ,
aplicando corretamente a Súmula 7, STJ ao caso concreto.
4. A desconstituição da conclusão do acórdão atacado apenas seria possível, diante do
reexame das provas contidas nos autos, o que encontra óbice na Súmula 7, STJ.
5. A aplicação do art. 118 do CPP demanda análise do conjunto fático-probatório
específico de cada caso, sendo, no entanto, incabível o revolvimento de matéria
probatória em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA50635219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: 8098257e-023e-4a2c-ab11-008e3d98ee66

6. O Tribunal de origem, conforme expressamente consignado na decisão agravada,
realizou detida análise do conjunto probatório para concluir pela manutenção da
apreensão do veículo, considerando: 1) A utilização do veículo na suposta prática delitiva
- o acórdão estadual registrou que "o veículo em questão foi utilizado por Jeremias
"; 2)
Santiago de Paula na suposta prática do crime de roubo
A análise das circunstâncias
fáticas específicas - o Tribunal paulista fundamentou que "não parece plausível que um
indivíduo maior de idade há tempos se valha do automóvel de ascendente, pessoa que
"; 3)
sequer comprovou possuir CNH
A necessidade de preservação para eventual
reparação civil - conforme destacado pelo Ministério Público, o veículo pode ser
relevante "
"; e 4)
para eventual reparação civil às vítimas, caso haja condenação
O
interesse na instrução processual - o bem ainda interessa ao processo "como meio de
".
prova
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise do conjunto probatório, para manutenção de apreensão de bens, demanda
reexame de provas, vedado pela Súmula 7, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.860.487/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 20.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ULINEDES MACHADO
SANTIAGO SANTOS, em face de decisão proferida, às fls. 176/178, que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 182/187, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que não haveria necessidade de reexame probatório, mas apenas "revaloração
", pleiteando ainda tutela liminar para restituição do
jurídica de dados incontroversos
veículo apreendido.
Documento eletrônico VDA50635219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: 8098257e-023e-4a2c-ab11-008e3d98ee66

Ao manter a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, ao aplicar corretamente a Súmula 7, STJ ao caso
concreto.
Diferentemente do que sustenta a agravante, a questão não se resume à mera "
.
revaloração jurídica de dados incontroversos"
O Tribunal de origem, conforme expressamente consignado na decisão
agravada, realizou detida análise do conjunto probatório para concluir pela manutenção
da apreensão do veículo, considerando: 1) A utilização do veículo na suposta prática
delitiva - o acórdão estadual registrou que "o veículo em questão foi utilizado por
"; 2)
Jeremias Santiago de Paula na suposta prática do crime de roubo
A análise das
circunstâncias fáticas específicas - o Tribunal paulista fundamentou que "não parece
plausível que um indivíduo maior de idade há tempos se valha do automóvel de
"; 3)
ascendente, pessoa que sequer comprovou possuir CNH
A necessidade de
preservação para eventual reparação civil - conforme destacado pelo Ministério Público,
o veículo pode ser relevante "para eventual reparação civil às vítimas, caso haja
"; e 4)
condenação
O interesse na instrução processual - o bem ainda interessa ao
".
processo "como meio de prova
Como bem observado na decisão agravada, "a desconstituição da conclusão
ilustrada no acórdão atacado, apenas seria possível diante do reexame das provas
".
contidas nos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ
Aliás, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação do
art. 118 do CPP demanda análise do conjunto fático-probatório específico de cada caso,
sendo incabível o revolvimento de matéria probatória em sede de recurso especial:
Documento eletrônico VDA50635219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: 8098257e-023e-4a2c-ab11-008e3d98ee66

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESTITUIÇÃO
DE
BEM
APREENDIDO.
INTERESSE
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
mantendo a decisão que negou a restituição de veículo apreendido em
processo criminal por tráfico de drogas, com base no art. 118 do Código
de Processo Penal.
2. O Tribunal de Justiça do Paraná negou a restituição do
bem, justificando que o veículo ainda interessa ao processo criminal em
andamento, e que não há comprovação da propriedade do bem pela
requerente.
3. A decisão de Primeiro Grau também negou a restituição,
destacando a ausência de documentos comprobatórios da propriedade
do veículo e a sua utilização em possível tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a restituição
de bem apreendido em processo criminal pode ser concedida quando o
bem ainda interessa ao processo e há dúvida sobre a propriedade do
bem.
5. Outra questão é se a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é
adequada, considerando a alegação de que o tema não está pacificado e
que o bem pode ser restituído a terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que bens apreendidos não podem ser devolvidos enquanto interessarem
ao processo, conforme art. 118 do CPP.
7. A restituição de bens depende da comprovação da
propriedade e da origem lícita, além da desnecessidade do bem para o
processo, o que não foi demonstrado no caso.
8. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é pertinente, pois a
jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de devolução de bens
que ainda interessam ao processo.
9. A verificação da condição de boa-fé do terceiro requer
revolvimento fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Bens apreendidos em processo
criminal não podem ser restituídos enquanto interessarem ao processo.
2. A restituição de bens depende da comprovação da propriedade e da
origem lícita. 3. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada
quando a jurisprudência é pacífica sobre a matéria. 4. A condição de
boa-fé do terceiro não pode ser verificada em recurso especial devido à
vedação de revolvimento fático-probatório."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120 (AgRg
no AREsp n. 2.860.487/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025

Documento eletrônico VDA50635219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: 8098257e-023e-4a2c-ab11-008e3d98ee66

Não há como acolher a tese de que se trataria de mera "
" ou "
revaloração
mera
" nas provas.
olhadela
O caso demanda inequívoco reexame efetivo do conjunto probatório, para
avaliar se o veículo foi efetivamente utilizado no crime, se há necessidade de sua
manutenção para a instrução processual, e se existem elementos que justifiquem a
apreensão, o que, como já dito acima, esbarra no óbice da Súmula 7, STJ.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada, nos seus exatos termos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50635219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:24
Código de Controle do Documento: 8098257e-023e-4a2c-ab11-008e3d98ee66

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0198081-6
AREsp 2.952.543 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018137220248260535 15031493720248260535
15031493720248260535520912024 18137220248260535 520912024
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ULINEDES MACHADO SANTIAGO SANTOS
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ULINEDES MACHADO SANTIAGO SANTOS
ADVOGADA
: JOYCE CAROLINE MENEZES BARBOSA - SP513064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605515380854425740@
2025/0198081-6 - AREsp 2952543 Petição : 2025/0076869-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:52:19
Código de Controle do Documento: 591663B3-4EAA-4C2C-8295-F2D6ADB8E839